Tribunal: TJES
Processo: 5001434-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: SAMIRA GUIMARAES BADARO CLEMENTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001434-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
UNITED AIRLINES, INC.

RECORRIDOS:
SAMIRA GUIMARAES BADARO CLEMENTE E OUTRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 210/STF E TEMA 1.417/STF. PREVALÊNCIA DE TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE MONTREAL) NA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
. REFORMA DA SENTENÇA
PARA LIMITAR O DANO MATERIAL A 1.000 DES. NÃO APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UNITED AIRLINES, INC.
contra a r. Sentença (ID 16117849) que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de Danos Materiais no valor de

R$ 12.943,95; e Danos Morais em R$ 5.000,00 para a primeira requerente (SAMIRA GUIMARAES BADARO CLEMENTE).

A Sentença condenatória reconheceu a falha do serviço pelo extravio temporário de bagagem, que perdurou por 24 (vinte e quatro) horas, e concluiu que o dano moral era
in re ipsa
. Os danos materiais foram deferidos com base nos comprovantes de despesas apresentados pela parte autora (IDs 36570980 e seguintes).

A Recorrente pugna pela reforma da Sentença, buscando a limitação ou exclusão das condenações.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia reside na adequação da Sentença diante do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da prevalência das normas internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de transporte aéreo internacional.

I. Da Aplicabilidade dos Tratados Internacionais (Tema 210/STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário 636.331
(Tema 210 de Repercussão Geral), fixou a tese de que:

“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
.”

Portanto, em se tratando de transporte aéreo internacional e de responsabilidade civil da transportadora, deve-se observar a Convenção de Montreal, que é o diploma normativo aplicável ao caso.

II. Do Dano Moral (Natureza Extrapatrimonial) – Manutenção da Sentença

O extravio de bagagem é fato incontroverso e configura, por si só, falha na prestação do serviço e dano moral
in re ipsa
, conforme já pacificado na jurisprudência pátria, visto que a privação de pertences pessoais, especialmente no início de uma viagem, gera aflição e aborrecimento que ultrapassam o mero dissabor.

Contudo, a aplicação das Convenções Internacionais (Varsóvia e Montreal) deve ser feita com ressalvas. Conforme Tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no julgamento do
ARE 1560244 (Tema 1.417)
:

“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

Portanto, o teto indenizatório previsto na Convenção de Montreal
não se aplica

à reparação por danos morais
, que possuem natureza extrapatrimonial, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a proprietária da bagagem extraviada, montante que se revela
proporcional
à gravidade da conduta da Recorrente e às consequências suportadas pela Recorrida (privação de pertences por 24 horas), não merecendo qualquer reparo.

III. Do Dano Material (Natureza Patrimonial) – Reforma da Sentença

Diferente do dano moral, a indenização por
danos materiais
(prejuízo patrimonial) proveniente do extravio de bagagem está
submetida à limitação
imposta pela Convenção de Montreal, em consonância com o Tema 210/STF.

A cláusula 22.2 da Convenção de Montreal estabelece que, na ausência de declaração especial de valor por parte do passageiro, a responsabilidade do transportador, no caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, limita-se à quantia de
1.000 Direitos Especiais de Saque (DES)
.

Conforme cotação atualizada, 1.000 Direitos Especiais de Saque equivalem a
R$ 7.601,30
(sete mil, seiscentos e um reais e trinta centavos).

A Sentença fixou a indenização material em R$ 12.943,95, excedendo o teto legalmente imposto pelo diploma internacional que prevalece na matéria. Assim, a condenação deve ser reformada para se adequar ao limite convencional.

O sistema de tarifação existe para criar um parâmetro objetivo e previsível, evitando a chamada prova impossível por parte do consumidor, que dificilmente conseguiria comprovar todos os bens de uso pessoal transportados.

A Recorrente não comprovou ter oferecido ao passageiro a possibilidade de realizar a declaração especial de valor, mediante pagamento de taxa suplementar, o que afastaria o teto convencional.

Ausente a prova de declaração especial de valor, e considerando a limitação da responsabilidade objetiva imposta pela Convenção, a indenização material deve ser fixada em seu patamar máximo convencional.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente para limitar a condenação por danos materiais ao teto de
1.000 Direitos Especiais de Saque (DES)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pela Recorrente
UNITED AIRLINES, INC.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença apenas no tocante aos danos materiais.

Assim, o dispositivo da Sentença fica readequado para:

A - CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente o valor de
R$ 7.601,30 (sete mil, seiscentos e um reais e trinta centavos)
, a título de danos materiais, limitado pelo teto da Convenção de Montreal (1.000 DES), com juros e correção na forma já estabelecida na Sentença.

B - MANTER
a condenação da parte requerida a pagar à parte requerente
SAMIRA GUIMARAES BADARO CLEMENTE
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, na forma já estabelecida na Sentença.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)